Tribunal: TJMT
Processo: 1027853-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027853-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), VARLEI ARCANJO TASCHETO - CPF: 396.318.501-53 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 011.046.131-23 (AGRAVADO), IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (AGRAVADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que anulou arrematação judicial, determinou a devolução dos valores ao arrematante, a restituição da comissão do leiloeiro e a baixa da penhora sobre imóvel anteriormente alienado judicialmente em outro feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo de instrumento interposto contra decisão já impugnada anteriormente por embargos de declaração ainda pendentes de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição simultânea de embargos de declaração e agravo de instrumento contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, que assegura a utilização de um único recurso por decisão judicial.

A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC, sendo inadmissível a interposição de novo recurso antes do julgamento daqueles.

A duplicidade recursal configura preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo recurso.

A jurisprudência desta Corte reconhece que o agravo de instrumento interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios, ambos voltados contra o mesmo decisum, é manifestamente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VARLEI ARCANJO TASCHETO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n. n.o 101/2011, 0001156-51.2011.8.11.0003, dentre outras providências, anulou a arrematação judicial do imóvel de matrícula no 14126 do CRI local, determinou a devolução dos valores pagos pelo arrematante, a restituição da comissão do leiloeiro, bem como a baixa da penhora sobre o imóvel, tudo sob o fundamento de duplicidade de arrematação sobre o mesmo bem.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a arrematação judicial realizada em 13/09/2022 ocorreu em procedimento regular, respeitando todos os requisitos legais, com a devida intimação dos credores e sem qualquer vício.

Defende que o leilão promovido pela 3a Vara Cível foi aperfeiçoado, com a lavratura do auto de arrematação assinado pelo juiz, arrematante e leiloeiro, nos termos do art. 903 do CPC, bem como que a carta de arrematação expedida anteriormente nos autos da 4a Vara Cível jamais foi averbada na matrícula do imóvel, sendo, portanto, ineficaz em relação a terceiros.

Diz que o vício estaria, na verdade, no procedimento da 4a Vara Cível, que não teria intimado os credores com penhora registrada, inclusive o agravante, descumprindo os requisitos dos artigos 804, 886, IV, 889, V e 903, §§ 1o e 4o, do CPC.

Afirma que a decisão agravada afronta os princípios da segurança jurídica, do contraditório, da boa-fé objetiva e da legalidade, ao anular um ato jurídico perfeito e acabado sem o devido processo legal e com base em petição simples.

Discorre que há risco de dano irreparável, pois foi determinado que o agravante devolva o valor de R$58.922,24, já levantado e utilizado legitimamente na satisfação parcial do seu crédito exequendo.

E, ainda, que o arrematante, por sua vez, teria formulado pedido de desistência da arrematação fora do prazo legal e pela via processual inadequada, o que atrairia a preclusão e a ineficácia de sua pretensão.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos da arrematação judicial realizada em 13/09/2022 e reconhecendo-se a legitimidade da execução em curso, com manutenção dos valores já levantados e da penhora sobre o imóvel

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 308413895).

Contraminutas, nos Ids. 309523889, 314422899 e 321366859, todas pelo não conhecimento do recurso, ante a manifesta intempestividade ou, sucessivamente, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Varlei Arcanjo Tascheto, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução no 0001156-51.2011.8.11.0003, que declarou a nulidade da arrematação judicial do imóvel de matrícula no 14.126 do CRI local, realizada em 2022, determinando a devolução dos valores pagos pelo arrematante, a restituição da comissão do leiloeiro e a baixa da penhora sobre o referido imóvel.

Em sede de cognição preliminar, verifico que o recurso não merece sequer ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade, diante de infringência direta ao princípio da unirrecorribilidade recursal, consagrado no sistema processual civil brasileiro e repetidamente aplicado por esta Corte.

Compulsando os autos, constata-se que o agravante, antes de interpor o presente agravo, já havia manejado embargos de declaração contra a mesma decisão interlocutória agravada, protocolados em 14/08/2025 (ID 204437020). Apesar da pendência de julgamento desses embargos, optou o recorrente por apresentar o presente agravo em 18/08/2025, sem aguardar a apreciação dos aclaratórios. Tal conduta viola frontalmente a sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil, acarretando a preclusão consumativa e tornando este agravo manifestamente incabível.

Com efeito, o artigo 1.026, caput, do CPC, é expresso ao prever que
“a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos”
, de modo que eventual recurso subsequente somente pode ser interposto após o julgamento dos embargos. O sistema recursal pátrio é regido pelo princípio da unirrecorribilidade, que veda a utilização de mais de um recurso contra a mesma decisão, como forma de evitar tumulto processual, preservar a estabilidade das decisões interlocutórias e garantir segurança jurídica às partes.

A jurisprudência desta Corte, aliás, é pacífica nesse sentido, como bem destacam os agravados e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nas contraminutas apresentadas. Reproduzo, com a devida vênia, o seguinte precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO APRECIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão. No caso, a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto pela parte em face da mesma decisão, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, motivo pelo qual o não conhecimento do segundo recurso, por manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015808-11.2024.8.11.0000, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicado em 08/07/2024).

Dessa forma, o manejo simultâneo de embargos de declaração e de agravo de instrumento contra a mesma decisão compromete a regularidade formal do agravo, atingindo sua própria admissibilidade processual, porquanto o direito de recorrer já havia sido exercido pela via dos embargos.

Ao contrário do que alega o agravante, não se trata aqui de mera irregularidade sanável, mas de vício processual que atinge o próprio cabimento do recurso, sendo inaplicável, no caso, qualquer tese de fungibilidade. O uso duplicado de meios impugnativos para atacar a mesma decisão corrompe a lógica do sistema recursal e prejudica a economia e a coerência processuais.

Portanto, constatada a interposição simultânea de embargos de declaração e de agravo de instrumento, resta configurada a preclusão consumativa, o que impõe, com a devida técnica e em respeito ao devido processo legal, o não conhecimento do recurso.

Dispositivo

Com estas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade, em razão da ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal,
NÃO CONHEÇO
do

recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025